Tribunal: TJDFT
Processo: 0723169-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. EXCESSO DE VALOR. AUSÊNCIA DE ERROS QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COBRADOS EM RAZÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Em que pese a alegação de existência de obscuridade, o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelado à ausência clareza e da pouca ou nenhuma compreensibilidade da redação, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso.
3. Também não há que se falar em omissão em relação ao pedido de exclusão dos honorários de sucumbência referentes à ação declaratória, pois o acórdão é claro ao concluir pela improcedência do pleito, tendo em vista que, conquanto a referida ação tenha sido reunida à ação monitória proposta posteriormente, a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias, cada uma delas teve sua autonomia assegurada.
3.1. Foram prolatadas duas sentenças distintas, uma referente à ação declaratória de inexistência de débito e outra na ação monitória, nas quais houve condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Promovido o cumprimento de sentença de forma conjunta, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, não há se falar em exclusão, nos cálculos, dos honorários de sucumbência referentes àquele feito.
4. Quanto à existência de erro material, de igual forma, não se vislumbra tal vício no julgado, pois ele é entendido como uma inexatidão material ou retificação de cálculo, o que, em outras palavras, significa um equívoco material sem conteúdo decisório propriamente dito, ou seja, que não afeta em substância o decidido, não alterando, aumentando ou diminuindo os seus efeitos, motivo pelo qual é passível de correção de ofício e não está sujeito à preclusão (art. 494, inciso I, do CPC).
5. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. Embargos de declaração rejeitados.